Tribunal: TJES
Processo: 0013282-79.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013282-79.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO PRAIA SOL LTDA e outros (2)

APELADO: TEREZA XAVIER FAVORETTI e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MOTORISTA. TEMA 940 DO STF. NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA DEGENERATIVA SUPERVENIENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. REQUISITOS. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão indenizatória por danos materiais, morais, estéticos e pensionamento mensal, em decorrência de acidente de consumo em que passageira idosa sofreu fratura na vértebra L1 após manobra brusca de ônibus coletivo, evoluindo para quadro de invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do motorista de concessionária de serviço público à luz do Tema 940 do STF; (ii) verificar se o diagnóstico superveniente de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) rompe o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da vítima; (iii) determinar o termo final do pensionamento mensal em razão do óbito da autora no curso da lide; e (iv) estabelecer se a perda de função motora, sem deformidade externa aparente, caracteriza dano estético autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação por danos causados por agente de concessionária prestadora de serviço público deve ser ajuizada exclusivamente contra a referida pessoa jurídica, sendo o motorista parte ilegítima para figurar no polo passivo. Aplicação do Tema 940 da Repercussão Geral.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária de transporte coletivo exige apenas a comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a lesão sofrida pela passageira durante a execução do contrato de transporte.

5. O diagnóstico tardio de doença neurodegenerativa não elide a responsabilidade da transportadora quando o trauma ortopédico original é identificado pela perícia como a causa primária e autônoma da incapacidade funcional.

6. O pensionamento mensal decorrente de ato ilícito possui natureza personalíssima e se extingue com o falecimento do beneficiário, o que limita o pagamento das prestações ao período compreendido entre o evento danoso e a data do óbito.

7. A fratura de coluna em vítima idosa, com necessidade de uso de colete e andador, ultrapassa o mero dissabor e justifica a manutenção da indenização por danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. O dano estético requer a demonstração de alteração morfológica ou deformidade física visível que cause repulsa ou complexo de inferioridade, não se confundindo com o comprometimento de movimentos já compensado pelas demais verbas indenizatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ilegitimidade passiva de Fabrício Santanna dos Santos reconhecida de ofício. Recurso da Viação Praia Sol LTDA conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, DE OFICIO, reconhecer a ilegitimidade passiva de FABRICIO SANTANNA DOS SANTOS, extinguindo o processo em relacao a ele, sem resolucao de merito, nos termos do art. 485, VI, CPC, julgando PREJUDICADO o recurso interposto, e CONHECER do recurso da VIACAO PRAIA SOL LTDA e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

1. PRELIMINAR DE OFÍCIO: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU/APELANTE FABRÍCIO SANTANNA DOS SANTOS

Do exame dos autos, constato a existência de questão cognoscível de ofício, qual seja, a ilegitimidade passiva do réu/apelante Fabrício Santanna dos Santos, funcionário da concessionária de serviço público, à luz da aplicação da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940 de Repercussão Geral,
in verbis
:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Segundo se depreende dos autos, o réu/apelante Fabrício atuava como condutor de veículo de transporte coletivo da concessionária de serviço público no momento do sinistro, de sorte que, à luz do Tema 940 e da teoria da dupla garantia, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada exclusivamente contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença de procedência. Apelo do réu condutor. Gratuidade da justiça deferida. Insuficiência de recursos.
Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
Ação que deve ser ajuizada apenas em face da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Impossibilidade de propositura de demanda diretamente em face do motorista.

Precedentes deste E. Tribunal. Extinção do feito sem resolução de mérito. Apelo da seguradora denunciada. Interesse processual evidente. Mérito. Responsabilidade civil das empresas concessionárias de serviço público de transporte coletivo que é objetiva. Nexo causal e danos suportados pela vítima que foram comprovados. Autor atingido na calçada por ônibus biarticulado que teria desviado de veículo que vinha em sentido contrário. Indenização devida. Danos morais configurados. Autor que sofreu traumatismo cranioencefálico. Quantia mantida em R$17.000,00, em atenção às circunstâncias do caso concreto. Danos estéticos reconhecidos pelo perito judicial. Existência de cicatrizes no rosto e na cabeça. Quantum indenizatório que não comportava alteração. Danos materiais comprovados por meio de notas fiscais. Gastos com medicamentos. Autor que teve o pedido de seguro obrigatório DPVAT rejeitado. Impossibilidade de abatimento no caso. Juros moratórios. Incidência a partir do evento danoso. Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Lide secundária. Condenação direta e solidária da seguradora. Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça. Cobertura para danos materiais e morais a terceiros que deve observar os limites da apólice. Condenação solidária da empresa ré e da seguradora denunciada que deve ser mantida. Recurso do réu provido e desprovido o da denunciada. (TJ-SP - Apelação Cível: 10108376720188260002 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 14/10/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022 - grifo nosso)

Nessa linha de intelecção, o motorista é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, restando ao ente prestador do serviço público eventual direito de regresso.

Pelo exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO a ilegitimidade passiva de Fabrício Santanna dos Santos
, extinguindo o processo em relação a ele, restando prejudicada a análise de seu recurso apelatório.

2. DO RECURSO DA VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA

2.1. Do Nexo de Causalidade e da Responsabilidade Civil.

Rememoro tratar-se de pretensão indenizatória deflagrada em razão de acidente de consumo ocorrido no dia 01 de agosto de 2012, ocasião em que a Sra. Tereza Xavier Favoretti, então com 63 anos de idade, ocupava a condição de passageira em veículo de transporte coletivo da concessionária apelante quando, em virtude de manobra de curva executada de forma alegadamente abrupta e violenta, foi arremessada ao solo do coletivo.

O impacto, segundo narrado nos autos, resultou em atendimento hospitalar imediato, com diagnóstico de
fratura por achatamento da vértebra L1
, causando-lhe dano moral, estético e incapacidade laborativa.

Fixado tal quadro fático, tem-se que a insurgência da concessionária apelante concentra-se na tese de que a incapacidade total e permanente da autora não guardaria relação com o acidente ocorrido em 01/08/2012, mas, sim, com o diagnóstico tardio de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em julho de 2019.

Todavia, sob o prisma do conjunto probatório, especialmente à luz do laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo, tal argumentação não prospera.

Segundo se depreende do histórico médico, a Sra. Tereza Xavier Favoretti, imediatamente após a queda no interior do ônibus, foi diagnosticada com
fratura compressiva da vértebra L1
e edema ósseo, conforme Ressonância Magnética realizada em 02/08/2012. Ademais, o laudo pericial é peremptório ao afirmar que "
a causa inicial foi o acidente
" (fl. 520, quesito “b” do juízo) e que a requerente sofreu a referida fratura "
decorrente do citado acidente
" (fl. 517, quesito “2” da requerida).

Embora a apelante tente atribuir a invalidez à ELA, diagnosticada apenas em julho de 2019, o perito esclareceu que os sintomas da doença degenerativa apenas
agravaram
um quadro de saúde cuja gênese incapacitante foi o trauma lombar, sendo certo que, já em 2014, laudos médicos apontavam sequela definitiva de "paraparesia espástica" decorrente da fratura por achatamento, período em que a autora já necessitava de andador para locomoção.

Nesse contexto, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6º, CF) impõe o dever de indenizar, uma vez que o acidente foi a causa precipitadora das limitações funcionais graves, uma vez que a superveniência de doença degenerativa não rompe o nexo de causalidade estabelecido pelo trauma traumático original, que consolidou a invalidez permanente para as ocupações habituais.

Assim, a sentença merece ser confirmada na parte em que reconheceu o nexo de causalidade e a consequente responsabilidade civil.

2.2. Do Pensionamento Mensal.

No que concerne ao pensionamento mensal, a concessionária apelante pugna pela redução do percentual fixado (75% do salário-mínimo) para o patamar de 37,5%, sob a tese de que a invalidez da autora seria fruto de uma concausa, dividida entre o trauma ortopédico e a patologia neurodegenerativa (ELA).

Todavia, conforme consignado na r. sentença, o índice de 75% de perda da capacidade laborativa foi extraído de avaliação técnica específica (tabela DPVAT), a qual vinculou o grau de invalidez diretamente à perda funcional dos membros inferiores e à mobilidade lombar decorrentes da fratura da vértebra L1 (fl. 407).

O fato de a autora ter desenvolvido, anos após o sinistro, um quadro de Esclerose Lateral Amiotrófica não possui o condão de mitigar a responsabilidade da transportadora pela lesão traumática que, de forma autônoma e pretérita, já havia ceifado a capacidade laboral da vítima no grau estabelecido na sentença.

Ainda sobre a referida verba, assiste razão à apelante no que tange à necessidade de fixação expressa do termo final do pensionamento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a obrigação de prestar alimentos indenizatórios cessa com o falecimento do beneficiário ou quando este completa a idade prevista na expectativa de vida (fixada, na sentença, em 75 anos), o que ocorrer primeiro.

No caso vertente, compulsando os autos, verifica-se que a Sra. Tereza Xavier Favoretti veio a falecer em
09/11/2022
, aos 73 anos de idade, conforme atesta a certidão de óbito de ID 15445884.

Nessa linha de intelecção, considerando a natureza personalíssima do pensionamento mensal, o acolhimento parcial do recurso é medida que se impõe para delimitar que a obrigação pecuniária é devida desde a data do evento danoso (01/08/2012) até a data do óbito da autora (09/11/2022), momento em que se opera a extinção da referida prestação, vedada a sua transmissão ou continuidade em favor dos sucessores.

2.2. Do Dano Moral.

No que tange à condenação por danos morais, a insurgência recursal da concessionária não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a respeitável sentença recorrida.

É cediço que o dano moral, em sua essência, configura-se pela violação de direitos da personalidade, atingindo a integridade psicofísica, a dignidade e o bem-estar íntimo do indivíduo.

No caso em testilha, o abalo extrapatrimonial transcende o mero dissabor cotidiano, revelando-se de gravidade ímpar, uma vez que a vítima, pessoa idosa à época do fato (63 anos), teve sua integridade física severamente comprometida por uma fratura compressiva na vértebra L1, decorrente de manobra que a lançou ao chão do ônibus.

A esse respeito, sublinhe-se que o sofrimento experimentado pela vítima não se restringiu ao trauma agudo do acidente. O acervo probatório, em especial o laudo pericial, demonstra que a vítima foi submetida a um longo e penoso processo de tratamento, que incluiu imobilização por colete ortopédico e uso prolongado de andador.

Quanto à quantificação da verba, é imperativo que o julgador se paute pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo que a indenização deve, ao mesmo tempo, compensar a vítima pelo dano sofrido e exercer um caráter pedagógico sobre o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas negligentes no transporte público.

In casu
, o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) estabelecido pelo Juízo de origem afigura-se condizente com a gravidade da lesão - fratura de coluna com invalidez permanente - e com a capacidade econômica das partes, não configurando enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, não assisterazão à apelante no que concerne à atualização dos danos morais e estéticos.

E isso porque a sentença fixou o termo inicial da correção monetária como sendo a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, enquanto que os juros, tratando-se de responsabilidade contratual de transporte, a contar da citação (Art. 405 do CC).

Esclarece-se, apenas e tão somente, que o índice a ser utilizado a título de juros de mora, a contar da citação, será a taxa legal (art. 406, § 1º, do CC), e, a partir do arbitramento, incidirá apenas a Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária.

2.3. Do Dano Estético.

Noutro giro, quanto à condenação por danos estéticos - indenização fixada em R$30.000,00 -, a sentença merece reforma.

A doutrina e a jurisprudência pátria definem o dano estético como a alteração morfológica do indivíduo que implique deformidade, marcas ou defeitos que causem complexo de inferioridade ou repulsa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAL . PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS A TÍTULO DE DANO MORAL E DE DANO ESTÉTICO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA ATINENTE AO DANO MORAL, IMPROVIDO O PLEITO RELATIVO SOBRE DANO ESTÉTICO. SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1.- A indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo. Desse modo, é de rigor a majoração da indenização a tal título para o importe de R$5 .000,00 (cinco mil reais).
2.- O dano estético corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo, a lesão facilmente perceptível exteriormente, a deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto
enquanto que o moral compreende um sofrimento mental, a dor da alma, a aflição, angústia e humilhação a que é submetida a vítima, causando-lhe depressão, desânimo e a sensação de infelicidade.
3 .- Há de se atentar para a extensão do sofrimento e das sequelas advindas do evento danoso e, ainda, para o grau de responsabilização da parte obrigada, considerando-se, igualmente, a condição econômica das partes envolvidas. 4.- A indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima ou de seus familiares nem de empobrecimento sem causa do devedor. 5 .- Ao magistrado compete estimar o valor, utilizando-se dos critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje, mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido, razão pela, o montante indenizatório fixado em R$ 2.000,00 não se mostra diminuto, observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-SP - AC: 00027093920148260415 SP 0002709-39.2014 .8.26.0415, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022 - grifo nosso)

Embora o perito tenha respondido afirmativamente ao quesito sobre a existência de dano estético, sua justificativa limitou-se a apontar o "
comprometimento de movimentos e a incapacidade para atividades habituais
" (fl. 518, quesito “10”, da requerida), entendo que tais elementos - perda da função motora e incapacidade laborativa - já são devidamente amparados pelas indenizações fixadas a título de danos morais e pensionamento mensal.

Compulsando o laudo, não se verifica a descrição de qualquer deformidade física aparente e externa que seja decorrente da cirurgia ou do trauma que justifique a condenação autônoma.

Portanto, ante a ausência de prova de lesão à integridade estética, a exclusão da referida indenização é medida que se impõe.

3. CONCLUSÃO.

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
, reconheço a ilegitimidade passiva de FABRÍCIO SANTANNA DOS SANTOS, extinguindo o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, julgando
PREJUDICADO
o recurso interposto. Lado outro,
CONHEÇO
do recurso da VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para: (i) afastar a condenação ao pagamento de danos estéticos e (ii) fixar o termo final do pensionamento mensal na data do óbito da autora (09/11/2022).

Em consequência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do processo em relação a Fabrício Santanna dos Santos, os quais fixo, equitativamente, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça inicialmente deferida.

Considerando o provimento do recurso e a nova feição sucumbencial, condeno a parte autora a pagar à Viação Praia Sol LTDA. honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (resultado da indenização rejeitada), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade inicialmente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)